Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal, nos pontos que tratam da inexigibilidade e impossibilidade de retirada da lixeira, poste e hidrômetro, uma vez que as questões não foram analisadas no decisum recorrido. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46